Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709286-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exequente/Agravante, Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal – SAE/DF, em face da r. decisão monocrática (ID 42842198) que determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do EREsp no 1.301.935/DF, em trâmite no c. Superior Tribunal de Justiça. Nas razões do recurso integrativo (ID 43064064), alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição. Assevera que o referido decisum “ao passo que pondera não existir prejudicialidade externa entre as demandas, conclui que há risco ao resultado útil do processo”, e que, embora originadas do mesmo título executivo, inexiste litispendência entre as demandas. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, afastando-se a aludida suspensão. Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, na qual defende a rejeição dos Aclaratórios (ID 43930536). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que: “É sabido que a tramitação da execução coletiva não configura, por si só, prejudicial externa capaz de fundamentar a suspensão da demanda executiva individual, pois se tratam de feitos autônomos e independentes. Todavia, no caso específico dos autos, encontram-se presentes os requisitos legais capazes de fundamentar a suspensão do cumprimento individual da sentença, no uso do poder geral de cautela do magistrado, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo”. Registrou-se, ainda, estar evidenciada a probabilidade do direito, pois já reconhecida pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.301.935/DF, a prescrição da Execução Coletiva da mesma sentença objeto do presente Cumprimento Individual, cujo termo a quo da contagem do prazo prescricional é comum, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Coletiva, consoante tese firmada no Tema Repetitivo no 877 do STJ: “O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90”. Nessa linha, foi asseverado que a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes, um para a execução coletiva e outro para a execução individual da mesma sentença coletiva. Destacou-se, ademais, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar constante do título exequendo. Salientou-se, por fim, não se tratar de questão pontual, mas, sim, de tema que é objeto de inúmeros cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a questão prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie. Presente o contexto específico dos autos, verificou-se a presença da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo aptos a fundamentar a suspensão cautelar do feito, com fulcro nos artigos 297, 300 e 313, V, “a”, do CPC/15. Dessa forma, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Ressalte-se que as contradições sanáveis via Embargos de Declaração são aquelas existentes entre os fundamentos e as conclusões da decisão (contradição interna). Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “(...) 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. 3. Na presente hipótese, a maioria das questões apontadas pela embargante constituem mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza de referido recurso aclaratório. (...)” (EDcl na PET na Pet 9.844/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020) Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator